Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701813-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIANNE HELISE BEZERRA ALVIM D E C I S Ã O A parte agravante, TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO, na petição de ID 55066201, por intermédio da ilustre Defensoria Pública, informa que, por equívoco e em data anterior (16/01/2024), distribuiu outro agravo de instrumento idêntico a este, de no 0701192-18.2024.8.07.0000. Considerando que o presente recurso foi distribuído em data posterior (23/01/2024), pleiteia a homologação de desistência. A parte agravada, também patrocinada pela Defensoria Pública, não se opôs ao pedido. (ID 56342404) A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator